Tribunal: STF
Processo: Rcl 84366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011049-11.2017.5.03.0074, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral, bem como violado o art. 7º, inciso XXIV da Constituição Federal de 1988.



    CEMIG Distribuição S.A narra que que Gilmar Rocha Batista, beneficiário do ato reclamado, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando a condenação da ora reclamante ao “pagamento de progressões salariais (horizontal), o pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, como também [omissis] pagamento de diferenças salariais em razão de equiparação com o paradigma indicado nos autos” (e-doc. 1, p. 1)



     Discorre que o TRT 3, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação da reclamada ao pagamento de progressões horizontais, desconsiderando os Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) firmados com a categoria, os quais definem que a “CEMIG concederá 1,0% (um inteiro por cento) da folha de pagamento de salário-base [...] para fins de concessão de alterações individuais de salários”



    Defende, assim, que a Justiça Trabalhista “se [negou] a aplicar os ACTs da Cemig, ignorando para tanto o tema 1046, fixado pelo STF.” (e-doc. 1, p. 4) 



    Nessa perspectiva, argumenta que, 



    “[...] conforme previsão no Plano de Cargos e Salários, a concessão das alterações individuais de salários não são automáticas, tendo como condição sine qua non A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA ESSA FINALIDADE. 



    Importante salientar que, conforme amplamente demonstrado nos autos, não havia recursos financeiros para alcançar o reclamante, ainda assim, não obteve nota suficiente em várias avaliações de desempenho. Ora, veja que na própria decisão a Eg. Turma aponta o laudo pericial de que ‘o único motivo para que o reclamante não fosse contemplado com a progressão horizontal foi a suposta inexistência de recursos.



    [...]



    O atendimento, pelo empregado, dos requisitos exigidos para a progressão horizontal NÃO LHE CONCEDE AUTOMATICAMENTE o direito ao benefício pecuniário correspondente, já que também está condicionado à liberação de recursos financeiros específicos para tal finalidade. 



    Observado o limite da verba destinada às promoções, os empregados que obtiveram melhor desempenho na execução das suas funções são promovidos. 



    Nesse contexto, importa mencionar que em laudo confeccionado no bojo de ação coletiva postulando as alterações salariais ora impugnadas, restou constatado que a CEMIG CONCEDEU REGULARMENTE OS AUMENTOS SALARIAIS DEVIDOS, TENDO, INCLUSIVE, UTILIZADO MONTANTE SUPERIOR AO PREVISTO PARA A PROGRESSÃO/ABONO DE EMPREGADOS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA TANTO. Logo, a decisão reclamada viola o previsto no artigo 7º, inciso XXVI da Constituição Federal” (e-doc. 1, p.10) 



    Requer, por fim, 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011049-11.2017.5.03.0074 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência do pedido da reclamação, para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado proferido pela 05ª Turma do TRT na Ação Trabalhista nº 0011049- 11.2017.5.03.0074, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República..” (e-doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.   



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria afastado equivocadamente o precedente de observância obrigatória firmado no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:    



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.    



    Verifico que a a sentença de primeiro grau deu provimento aos pedidos autoriais e condenou Cemig Distribuição S.A. ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções verticais e horizontais concedidas a menor (obtida em consulta ao sitio eletrônico do TRT 3 pela numeração única do processo):



    “Conforme PCR - Plano de Cargos e Remuneração da ré (Id. 7548e20/8fdbc7f), a progressão horizontal é o aumento salarial concedido ao empregado na mesma classe funcional e nível salarial, decorrente de avaliação de desempenho, não podendo exceder a posição máxima da respectiva faixa salarial.



    São requisitos para a progressão horizontal: salário posicionado dentro da faixa salarial; interstício de no mínimo dois anos desde a última progressão horizontal; disponibilidade orçamentária para fins de concessão de reajustes individuais de salário; estar classificado nos conceitos A, B ou C na avaliação de desempenho do órgão no último período; estar há no mínimo um ano na função.



    Por seu turno, a progressão vertical, segundo o PCR, é a movimentação do empregado para uma função de nível salarial mais elevado, em cargo do mesmo título de função ou para outros cargos de títulos de função diferentes, associados na mesma carreira.



    São requisitos para a progressão vertical: comprovação dos requisitos de conhecimento formal e específicos definidos na descrição de cargos, além dos registros profissionais legais; existência de verba financeira específica para a concessão de alterações individuais de salários, quando for o caso; obtenção de conceito A no último processo de avaliação de desempenho; estar o empregado qualificado tecnicamente para o exercício da função para a qual esteja tendo a progressão vertical; ter cumprido os interstícios de tempo em funções anteriores.



    Determinada a realização de prova técnica, o perito oficial, Dr. Antônio Carlos Costa Pereira, apresentou o laudo de Id. 66c7886, do qual se extrai, verbis:



    (...)



    A prova técnica confirmou que o autor preencheu todos os requisitos individuais objetivos para as progressões vindicadas.



    Doutro lado, verificou o expert que o autor percebeu, a título de promoções, percentuais inferiores aos previstos no regulamento interno da empresa, por força de negociação coletiva.



    As vantagens e benefícios previstos em regulamento interno da empresa incorporam-se ao contrato de trabalho, não sendo lícita negociação coletiva em prejuízo dos trabalhadores com contrato vigentes em data pretérita.



    Nesse sentido o teor da súmula n. 51 do C.TST, verbis:



    (...)



    Demais disso, impende ressaltar que os contratos de trabalho são regidos pelo princípio da boa-fé objetiva (artigo 422, do CCB c/c artigo 8º, p. único, da CLT), que tem por deveres anexos de conduta a proteção holística do empregado, a ampla informação e a transparência, sendo, pois, imperativo que as políticas de pagamento adotadas pelo empregador sejam claras e acessíveis à coletividade de empregados a que se destina.



    A prática do empregador de contemplar apenas alguns dos seus empregados que preencham os requisitos individuais para as promoções previstas norma empresarial afronta o princípio da isonomia, não podendo ser chancelada pelo Poder Judiciário.



    Com efeito, entendo que a indisponibilidade financeira para fins de concessão das progressões previstas no normativo interno da empresa exige prova robusta, ônus do qual não se desincumbiu a ré (art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC).



    Entendimento contrário acaba por atribuir natureza potestativa às normas internas da empresa, permitindo ao empregador observá-las apenas quando lhe convier, em nítida afronta aos direitos subjetivos dos empregados.



    De par com o exposto, o autor faz jus aos reajustes salariais decorrentes de promoções verticais e horizontais não concedidas nos ciclos em que preenchidos os requisitos individuais.



    Julgo procedentes os pedidos, para deferir ao autor as diferenças salariais, vencidas e vincendas, decorrentes de promoções verticais e horizontais não concedidas, com reflexos em 13º salários, férias com 1/3, feriados, gratificação especial de 16,7% (Maria Rosa), adicional por tempo de serviço e FGTS e PLR.” (PJE, Id 91a9add)



    O entendimento foi mantido pelo TRT 3 mediante acórdão assim fundamentado:



    “Neste norte, observo que a prova técnica produzida, Id. 66c7886, comprovou que o autor preencheu todos os requisitos individuais necessários à percepção das progressões almejadas. O expert observou que o autor percebeu percentuais inferiores aos previstos no regulamento interno da ré no que concerne às promoções.



    A reclamada não foi capaz de desconstituir as conclusões técnicas, e tampouco se desvencilhou do ônus que lhe cabia quanto a alegada ausência de suporte financeiro para concessão das promoções vindicadas ao obreiro. Ademais, não é ocioso ressaltar que impedir a progressão do trabalhador por questões orçamentárias, apenas, é transferir a ele os riscos do empreendimento, o que não se pode admitir, à luz do artigo 2º da CLT.



    Importante frisar, neste sentido, que as conclusões do perito devem ser prestigiadas, por se tratar de profissional técnico detentor de conhecimento específico, nomeado pelo juízo e, portanto, detentor de sua confiança. Neste aspecto, em nada socorre à ré o laudo confeccionado no bojo da ação coletiva nº 0000892-74.2012.5.03.0002, visto que um laudo não se sobrepõe ao outro e nenhum vincula este juízo. Isto porque o perito  é apenas seu auxiliar na apreciação da matéria que exige conhecimentos técnicos, nos termos do artigo 479 do CPC.



    Entretanto, a decisão contrária à manifestação do louvado só será possível se existirem nos autos outros elementos e fatos provados que afastem as conclusões exaradas, sem os quais deve ser prestigiado o conteúdo da prova técnica produzida, em direta aplicação do artigo 195 da CLT.



    Nesse sentido, existe uma presunção juris tantum de veracidade dos subsídios fáticos e técnicos informados para, em cada caso, embasar sua conclusão. E, friso novamente, a reclamada não logrou êxito em comprovar os alegados fatos impeditivos ao direito obreiro.



    Sendo assim, comprovado por prova pericial que o autor preencheu todos os requisitos individuais necessários à percepção das progressões almejadas, ausentes provas em sentido contrário, bem como não merecendo acolhida a tese defensiva no sentido que ausente dotação orçamentária para a concessão das progressões, seja porque não há provas ou porque não se pode transferir para o autor os riscos do empreendimento, não assiste razão à reclamada em sua irresignação recursal.



    Ademais, a própria reclamada reconhece que aqueles empregados que obtiveram melhor desempenho foram promovidos, observado o limite da verba destinada às promoções, o que flagrantemente fere o princípio da isonomia, o qual se destinada a impedir a ocorrência de diferenças arbitrárias e zela pela não discriminação. Trata-se de garantia constitucional prevista nos artigos 5º, caput e inciso I, e 7º, XXX e XXXII da CR/88.



    Aliás, em recente julgado, no qual a reclamada consta do polo passivo, esta d. 5ª turma decidiu, de forma unânime, no mesmo sentido. Confira-se, à propósito:



    (...)



    Mantenho, assim, a r. prolação originária, conforme bem lançados fundamentos, Id. 91a99add (...)” (PJE, Id dd41eb9)



    O TST, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a controvérsia dos autos não possui aderência com o paradigma do Tema nº 1.046 da GR, aplicando o Tema 181. Vide:



    “De início, ressalte-se que a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), uma vez que não houve a declaração de invalidade de norma coletiva, mas sim, constatação, com base na própria norma, do preenchimento dos requisitos para a condenação ao pagamento de diferenças salariais em virtude de progressão horizontal da carreira.



    A controvérsia, portanto, alusiva ao ônus da prova do preenchimento dos requisitos para a promoção salarial, especialmente a indisponibilidade financeira, possui índole infraconstitucional, pois está disciplinada em norma legal (artigo 818 da CLT e 373 do CPC), de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa, não impulsionando a admissibilidade do recurso extraordinário.



    (...)



    Verifica-se que quanto ao tópico em comento ‘’promoção salarial’’, o acórdão ora impugnado concluiu pela insuficiência da transcrição de trecho, com fundamento no art. 896, §1º-A, I, da CLT, eis que a parte recorrente fez a transcrição integral do capítulo do acórdão que pretendia impugnar, sem qualquer destaque que delimitasse especificamente a controvérsia.



    asse especificamente a controvérsia. Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    A conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que, embora o autor tenha preenchido “todos os requisitos individuais necessários à percepção das progressões almejadas”, “[o] expert observou que o autor percebeu percentuais inferiores aos previstos no regulamento interno” da CEMIG, a qual “não foi capaz de desconstituir as conclusões técnicas, e tampouco se desvencilhou do ônus que lhe cabia quanto a alegada ausência de suporte financeiro para concessão das promoções vindicadas ao obreiro”. 



    Em outras palavras, a controvérsia não concerne a saber se o direito previsto pode ou não ser flexibilizado por acordo coletivo (Tema 1.046 RG), mas se houve o cumprimento ou não do firmado em norma coletiva.



    Ademais, a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação do preenchimento dos requisitos para a percepção da progressão, bem como na percentagem de destinação orçamentária para o seu pagamento, tendo a justiça do trabalho decidido através das conclusões apresentadas por provas periciais.  



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:    



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23) 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22) 



    Ainda, acerca do ato reclamado, tenho que a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário se encontra devidamente fundamentada, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10)



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente